Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuGonzaga Gabinete da Des. Romeu Gonzaga Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO D E S P A C H O À vista dos efeitos propugnados nos embargos de declaração de ID 37094148, intime-se o agravado, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 18:33:07. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador